Tribunal: TJES
Processo: 5005722-94.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005722-94.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUANA NUNES DE SOUZA
RECORRIDO: NOBRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5005722-94.2020.8.08.0012

Recorrente: LUANA NUNES DE SOUZA

Recorrido(a):
NOBRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA e ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DESISTÊNCIA DE COMPRA DE VEÍCULO. PERMANÊNCIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PROMESSA DO COMERCIANTE DE QUITAÇÃO DAS PARCELAS. INADIMPLEMENTO. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONDUTA NEGLIGENTE DA CONSUMIDORA QUE FOI DECISIVA PARA A ECLOSÃO DOS DANOS. MENSURAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE DEVE SER MANTIDA. RECORRENTE QUE VISA A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO E A IMPROCEDÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de demanda indenizatória, sob o argumento, em apertada síntese, de que a recorrente teria desistido da compra de um veículo, contudo, permaneceu com o contrato de financiamento ativo em seu nome junto ao banco Itaú, mediante a promessa de que o comerciante Nobre Comércio de Veículos assumiria o pagamento das parcelas. No entanto, teve seu nome negativado nos Órgãos de Proteção ao Crédito em razão da inadimplência do recorrido.

2. Em recurso inominado, apresenta o pedido de majoração da indenização por danos morais arbitrado em R$ 2.000,00, na medida em que o recorrido Nobre Comércio de Veículos teria cometido o ato ilícito de não efetuar o pagamento das parcelas conforme acordado entre as partes e, ainda, lucrado com a venda do veículo para terceiro após a quitação do financiamento junto à instituição financeira.

3. Com pertinência ao
quantum
indenizatório, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido. Ressalta-se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição.

4. No caso, constata-se que a indenização foi arbitrada levando em consideração que a conduta da autora foi decisiva para a eclosão do dano e deve ser sopesada na indenização, nos termos do art. 945 do Código Civil. Ao permitir a manutenção do veículo na posse de terceiro, antes da regularização do cadastro da alienação fiduciária, agiu a recorrente com manifesta negligência, assumindo o risco de ser responsabilizada pelo inadimplemento. Quanto ao lucro obtido pelo recorrido com a venda posterior do veículo, não é um fator a ser levado em consideração no
quantum
indenizatório, porquanto já levado em conta o ato ilícito e a falha na prestação dos serviços.

5. Em relação à obrigação de fazer, não merece retoque a sentença
a quo
. Incontroversos nos autos a rescisão contratual, a anuência da posse do veículo com o recorrido, e o pagamento do financiamento pelo mesmo ao credor fiduciário. Assim, deverá a recorrente promover as medidas que lhe couberem junto ao Órgão de Trânsito para a transferência do veículo ao recorrido.

DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.